Tribunal: TJMT
Processo: 0041753-11.2012.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0041753-11.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ROMES JULIO TOMAZ - CPF: 287.965.001-15 (ADVOGADO), FARES & CIA LTDA - CNPJ: 15.950.421/0001-50 (APELADO), ADNAN ABOUZEID FARES - CPF: 001.948.671-53 (APELADO), NABIH FARES FARES - CPF: 921.585.101-10 (APELADO), MOHAMAD ABDUL RAHMAN FARES - CPF: 545.097.341-15 (APELADO), HANI HAMED FARES - CPF: 050.657.868-28 (APELADO), JOAO VITOR MOMBERGUE NASCIMENTO - CPF: 338.248.528-10 (ADVOGADO), HANI HAMED FARES - CPF: 050.657.868-28 (TERCEIRO INTERESSADO), NABIH FARES FARES - CPF: 921.585.101-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ADNAN ABOUZEID FARES - CPF: 001.948.671-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MOHAMAD ABDUL RAHMAN FARES - CPF: 545.097.341-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DE OFÍCIO COM BASE EM VALOR INFERIOR A 160 UPF/MT. FACULDADE DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO SEM MANIFESTAÇÃO DA FAZENDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu a execução fiscal proposta contra FARES & CIA LTDA – ME e seus corresponsáveis, com fundamento no valor exequendo inferior a 160 UPF/MT, aplicando-se, por analogia, a Lei Estadual nº 10.496/2017.

2.

A sentença também acolheu exceção de pré-executividade apresentada por um dos sócios, reconhecendo sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução.

II. Questão em discussão

3.

Há duas questões em discussão:
(i) saber se é possível ao juízo extinguir de ofício a execução fiscal com base na Lei Estadual nº 10.496/2017, sem manifestação da Fazenda Pública; e
(ii) saber se é válida a exclusão do corresponsável da execução por ausência de responsabilidade tributária nos termos do art. 135 do CTN.

III. Razões de decidir

4.

A Lei Estadual nº 10.496/2017 confere à Procuradoria-Geral do Estado a faculdade de não ajuizar ou desistir de execuções fiscais de pequeno valor, não sendo possível ao Judiciário impor tal desistência de ofício.

5.

A jurisprudência do TJMT e do STJ é pacífica no sentido de que a extinção de ofício, sem requerimento da Fazenda, viola os princípios da legalidade e da autonomia administrativa. Incide, por analogia, a Súmula nº 452 do STJ, aplicável aos entes estaduais.

6.

No caso, a PGE manifestou-se contrariamente à extinção e requereu o prosseguimento da execução contra a devedora principal, inexistindo ato formal de desistência.

7.

Por outro lado, é válida a exclusão do sócio corresponsável do polo passivo da execução, por ausência de comprovação de sua responsabilidade nos termos do art. 135 do CTN, permanecendo a condenação em honorários advocatícios nesse ponto.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. A extinção de execução fiscal com base na Lei Estadual nº 10.496/2017 somente pode ocorrer por manifestação expressa da Procuradoria-Geral do Estado, não sendo admissível a extinção de ofício pelo juízo.

2. A exclusão de corresponsável do polo passivo da execução fiscal é válida quando ausentes os requisitos do art. 135 do CTN.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 10.496/2017, arts. 2º e 5º; CTN, art. 135; CPC, arts. 485, VI, e 85.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 0002821-75.2016.8.11.0020, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 27.2.2024;
TJMT, N.U 0000109-27.2010.8.11.0084, Rel. Desa. Maria Aparecida Fago, j. 27.3.2024; STJ, Súmula nº 452.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença que, nos autos da execução fiscal movida em face de FARES & CIA LTDA - ME e outros, julgou extinto o feito com base no art. 2º da Lei Estadual nº 10.496/2017, em razão do crédito exequendo ser inferior a 160 UPF/MT.

A execução fiscal foi ajuizada para cobrança de crédito inscrito na Certidão de Dívida Ativa nº 20128957, no valor original de R$ 16.763,17.

Durante a tramitação, um dos corresponsáveis arrolados na CDA apresentou exceção de pré-executividade, arguindo sua ilegitimidade passiva. Em resposta, o Estado manifestou-se reconhecendo que o excipiente e os demais corresponsáveis já haviam sido excluídos da CDA por decisão administrativa, requerendo a substituição do título executivo e a citação da empresa devedora.

Na sequência, o juízo de origem acolheu a exceção de pré-executividade, excluiu os sócios do polo passivo e, considerando o valor irrisório da CDA remanescente, extinguiu a execução fiscal de ofício.

O Estado de Mato Grosso recorre, sustentando a natureza facultativa da norma estadual que trata da desistência ou não propositura de execuções de pequeno valor, bem como a existência de outras CDAs ativas contra o mesmo devedor, cuja soma superaria o limite de 160 UPF/MT, o que tornaria descabida a extinção da demanda.

A parte executada não apresentou contrarrazões, uma vez que não foi citada.

A Procuradoria-Geral de Justiça não se manifestou, em atenção ao disposto na Súmula 189 do STJ, segundo a qual não é obrigatória a intervenção ministerial em execução fiscal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos da execução fiscal ajuizada contra FARES & CIA LTDA - ME e outros, julgou extinto o feito, sob o fundamento de que o valor exequendo, representado pela Certidão de Dívida Ativa nº 20128957, é inferior a 160 UPF/MT, aplicando-se, por analogia, os artigos 2º e 5º da Lei Estadual nº 10.496/2017.

Razão assiste ao apelante em parte.

A sentença recorrida acolheu a exceção de pré-executividade apresentada por um dos sócios, reconhecendo sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução, com base na inexistência de responsabilidade tributária nos termos do art. 135 do CTN, e, em seguida, extinguiu integralmente a execução fiscal, fundamentando-se no valor reduzido do crédito.

Ocorre que, ainda que válida a parte da decisão que reconheceu a ilegitimidade do corresponsável e fixou honorários advocatícios, o mesmo não se pode afirmar em relação à extinção da execução quanto à empresa devedora principal, a qual remanesce no polo passivo da CDA.

A Lei Estadual nº 10.496/2017, que prevê a possibilidade de não ajuizamento ou desistência de execuções fiscais de pequeno valor, atribui mera faculdade à Procuradoria-Geral do Estado, e não um dever imposto automaticamente por lei. Assim dispõe o caput do artigo 2º:

“Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a não ajuizar ação de cobrança de créditos inscritos em Dívida Ativa quando seu valor for inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT (...).”

O mesmo teor se encontra no art. 5º da norma, ao tratar da possibilidade de desistência de execuções já ajuizadas, o que evidencia a natureza discricionária da norma, que pressupõe ato de vontade formal da Fazenda Pública.

Nesse contexto, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que o magistrado não pode extinguir de ofício execução fiscal com base em valor abaixo de 160 UPF/MT, sob pena de violar a autonomia administrativa e o princípio da legalidade:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DÉBITO SUPERIOR A 160 UPFS – INAPLICABILIDADE DA REGRA ESPOSADA NO ARTIGO 5º, DA LEI ESTADUAL N. 10.496/2017 – MERA FACULDADE DA PGE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – PROVIMENTO.
Ainda que o montante executado fosse inferior a 160 (cento e sessenta) UPFs, não poderia o Juízo singular impor à PGE que desistisse da ação, porque a Lei n. 10.496/2017 trata de mera faculdade.”
(TJMT – N.U 0002821-75.2016.8.11.0020 – Rel. Des. Márcio Vidal – DJE 27/02/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – INAPLICABILIDADE DO ART. 5.º, DA LEI ESTADUAL N.º 10.496/2017 – MONTANTE APURADO SUPERIOR A 160 UPF/MT – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJMT – N.U 0000109-27.2010.8.11.0084 – Rel. Desa. Maria Aparecida Fago – DJE 27/03/2024)

No caso em apreço, a Procuradoria-Geral do Estado não requereu a desistência da execução, mas sim, ao impugnar a exceção de pré-executividade, reiterou expressamente o pedido de prosseguimento do feito em face da pessoa jurídica executada.

Apesar disso, o juízo de origem, sem oportunizar a manifestação da Fazenda sobre a extinção, determinou o encerramento da execução de ofício, ato que desconsidera tanto a manifestação processual da parte exequente quanto a natureza facultativa da norma estadual.

Além de incompatível com o texto da Lei nº 10.496/2017, a extinção de ofício viola também o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, expresso na Súmula 452, segundo a qual:

“A extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício.”

Esse entendimento, embora referenciado à União, aplica-se aos Estados e ao Distrito Federal, por se fundar na autonomia da Administração Tributária e na separação dos poderes.

Assim, impõe-se a reforma parcial da sentença, exclusivamente para afastar a extinção da execução fiscal no tocante à devedora principal FARES & CIA LTDA – ME, determinando o regular prosseguimento do feito em relação a ela.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de apelação, para reformar a sentença exclusivamente quanto à extinção da execução fiscal em relação à empresa executada FARES & CIA LTDA – ME, determinando o regular prosseguimento do feito neste ponto.

Fica mantida a sentença nos demais aspectos, notadamente quanto ao acolhimento da exceção de pré-executividade para exclusão dos corresponsáveis e à fixação de honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025